Tribunal: TJDFT
Processo: 0707795-05.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. RÉU REVEL. REPRESENTAÇÃO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DEVIDA.
1. O mero patrocínio da causa pela Curadoria Especial não significa, ipso facto, o reconhecimento automático da gratuidade de Justiça para a parte representada, o qual dependerá de comprovação da hipossuficiência. Incide, portanto, o princípio da sucumbência, que atribui à parte vencida o pagamento de todos os gastos decorrentes da atividade processual. Inteligência do artigo 98, §§2o, 3o e 4o, do Código de Processo Civil.
2. Repele-se a incidência do princípio da causalidade como forma de excluir a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, se o caso concreto revela que a empresa demandada deu ensejo à ação judicial, ao não realizar os atos cartorários necessários à transferência da propriedade do imóvel ao adquirente.
3. Negou-se provimento ao recurso.